Tribunal: TJMT
Processo: 0014305-10.2013.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014305-10.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLUIZ PEREIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 922.602.331-04 (APELADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5095-70 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DENOMINADO “ENVELOPE VAZIO” – EXTRATO BANCÁRIO QUE ATESTA O DEPÓSITO E O SALDO DO VALOR DEPOSITADO – FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA INDISPONIBILIDADE OU BLOQUEIO DO VALOR ENQUANTO PENDENTE DE ANÁLISE E CONFIRMAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira, decorrente da falta de informação acerca do período necessário para que fosse realizada a compensação do valor depositado por meio de envelope, foi determinante para a efetivação do golpe ao consumidor, resta configurada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar por dano materiais e morais, estes arbitrados com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014305-10.2013.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VANDERLUIZ PEREIRA RODRIGUES FILHO

Proc. referência
: Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 0014305- 10.2013.8.11.0015, código 192606 - 2ª Vara da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Indenização ajuizada por Vanderluz Pereira Rodrigues Filho em desfavor de Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop)
julgou procedentes
os pedidos da inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (02/09/2013), com incidência de juros de mora de 1% a.m., contados da citação, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da arbitramento, até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condenou ainda o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a falta de prova do dano moral que autorize a condenação, bem como que não ficou demonstrado defeito na prestação do serviço ou ato ilícito de sua parte, porquanto não demonstrado o nexo de causalidade e não configurada a responsabilidade objetiva.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, subsidiariamente, a redução da condenação a título de dano moral, com o arbitramento dos juros e correção monetária a partir da data do arbitramento da decisão.

CONTRARRAZÕES
: Id. 109435953 – págs. 32-40.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Indenização ajuizada por Vanderluz Pereira Rodrigues Filho em desfavor de Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop)
julgou procedentes
os pedidos da inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (02/09/2013), com incidência de juros de mora de 1% a.m., contados da citação, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da arbitramento, até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condenou ainda o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que o autor apelado foi vítima do chamado do golpe chamado “envelope vazio”.

Narra a inicial que no dia 02 de setembro de 2013, o autor promoveu anúncio de venda de seu veículo e que no mesmo dia recebeu ligações telefônicas de uma pessoa que se identificou como Rogério Francisco Filho, que dizia ter interesse na compra do veículo anunciado, bem assim que ofereceu o valor de R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Anota que ficou combinado que o terceiro Rogério faria um depósito em sua conta, e que no mesmo dia (02/09/2013), este ligou

informando que já havia efetuado o depositado n valor combinado na conta de sua conta corrente de n. 629
-
7, ag
ê
ncia n
.
0953, do banco requerido apelante.

O autor diz que visualizou o extrato na tela do caixa eletrônico e observou que o valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), já havia sido creditado em sua conta, que após confirmar o depósito, realizou a entrega do veículo para o comprador. Todavia, no dia seguinte (03/09/2013), quando estava na cidade de Campo Grande/MS, para a compra de outro veículo, entrou em contato, via telefone, com a agência bancária de Sinop/MT, ocasião em que foi informado pelo gerente de sua conta que o valor depositado, apesar de estar creditado e constar no saldo credor disponível, era vinculado a conferência futura pelo funcionário do banco, porque o depósito foi efetuado por meio de envelope.

Narra ainda que sua esposa foi até a agência e verificou que havia um débito no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), diante desse fato, no dia 04/03/2013, dirigiu
-
se at
é
a delegacia e relatou os fatos para autoridade policial, momento em que foi informado sobre a pris
ã
o em flagrante de Maria Diana Mendes Balcelar, por pratica de depósito simulado na conta corrente, afirma que ocorreu ato ilícito praticado pelo banco requerido, em razão da falta de advertência explicita para aguardar o prazo necessário para a conferência do envelope depositado, a ensejar a sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

Diante disso, ajuizou a demanda em desfavor da instituição financeira, com o fito de ser indenizado na quantia de R$ 24.500,00, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Ao analisar o feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O cerne do Apelo é saber se comporta reforma a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da indenização por dano moral e determinar a incidência dos juros a partir do arbitramento
.

Pois bem.

No caso, é possível verificar por meio do extrato de Id. 109427047 – pags. 22-25 que no dia 02/09/2013 foi realizado um depósito no valor de R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) sem qualquer ressalva de que esta quantia estaria pendente a compensação, tanto é que a conta do autor estava negativa e na mesma data houve o débito do referido valor.

Conforme consignado na sentença, a falha na prestação do serviço prestado pelo banco recorrente, decorrente da falta de informação acerca do período necessário para que fosse realizada a compensação do valor depositado por meio de envelope, foi determinante para a efetivação do golpe.

Veja-se que se o correntista não tivesse visto o valor depositado incorporado ao seu saldo, por certo não teria realizado a entrega do veículo ao estelionatário.

Ressalta-se que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade da instituição financeira, porque, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor. Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Logo, é de ser mantida a restituição determinada pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“É notório que as instituições financeiras disponibilizam aos usuários a faculdade de efetuar depósitos por meio de envelopes que são inseridos em caixas eletrônicos.

As informações referentes ao montante do depósito e tipo (cheque ou dinheiro) são lançadas pelo depositante, mas a operação somente será processada e efetivada após a conferência dos envelopes.

In casu, o “EXTRATO CONTA FACIL” (fls. 25) da conta corrente do Autor registra as seguintes operações no dia do golpe e no dia seguinte a ele (02/09/2013 e 03/09/2013):

“02
DEP TRF AUTOAT 7230977 Ag01461maq017230seq08977

24.500,00

VISA ELECTRON 0036997 GIUSEPPE PIZZARIA 29,00

SALDO.................................

23.736,74 03 VISA ELECTRON 0030077

91,00- LANC. A DEBITO 0123999

24.500,00

SALDO TOTAL

854,26-”

A mesma situação se vê no extrato extraído do “Bradesco Internet Banking” (fls. 26).

Conforme se vê, após a realização do depósito na conta corrente do Autor, o valor imediatamente foi incorporado ao saldo lá existente, sem qualquer informação de que a quantia depositada no dia 02/09/2013 (R$ 24.500,00) estava sujeita a posterior conferência ou compensação. Consta, tão somente, ao final do extrato, que os dados estão “sujeitos a alterações”, o que, ao meu sentir, não se revela claro o bastante, pois não observa o princípio da transparência e informação que rege as relações consumeristas
.

Com efeito, as informações do extrato não evidenciam o caráter precário da operação, tanto é que a conta do Autor se encontrava com saldo negativo de R$ 734,26, e imediatamente na data do depósito de R$ 24.500,00, ela ficou positiva no valor de R$ 23.765,74
.

Esse fato, nitidamente levou o Autor a entender que houve efetivamente o depósito e a compensação do valor, até porque, como já pontuado, imediatamente após o depósito, sua conta registrou o crédito do valor de R$ 24.500,00, fato esse que o levou a entregar o seu veículo ao cumplice do golpista já no dia 02/09/2013
.

Frisa-se que a inexistência de crédito somente pôde ser constatada no dia 03/09/2013, quando a instituição financeira estornou o valor de R$ 24.500,00, com a expressão “Oper Irregular Autoat Envelope Vazio”.

De se ressaltar que a responsabilidade da instituição financeira não decorre de “participação” no golpe, mas da falha na prestação do serviço por não informar os clientes de forma clara que os depósitos por envelope e cheques são provisórios e estão sujeitos à conferência antes de sua real efetivação.

Aliás, em se tratando de golpe recorrente, é de seu interesse prestar as informações da maneira mais perceptível e inequívoca possível, tendo em vista que sua responsabilidade é objetiva e não depende da aferição de culpa.

A jurisprudência tem entendido que o cliente que visualiza a quantia depositada no extrato de sua conta corrente sem qualquer ressalva pode presumir que o crédito existe e está disponível. Nessa hipótese, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. (...).

Por outro lado, também não há culpa exclusiva de terceiro, pois quem informa o correntista da existência do crédito é o próprio banco, o que atrai a incidência da súmula n. 479 do e. STJ no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Vale dizer, compete à instituição financeira adotar meios para evitar esse tipo de golpe, seja explicitando rubricas na data da operação de depósito por envelope e depósito em cheque que demonstrem para os clientes de imediato que os valores estão sujeitos a conferencia, seja lançando a informação somente após a conferência, ou qualquer outra medida de cautela que assegure a transparência e confiabilidade do sistema bancário.

Assim, estando demonstrado que o Autor foi levado a acreditar que a quantia de R$ 24.500,00, foi efetivamente depositada em sua conta corrente e que, por essa razão, transferiu o veículo “veículo automotor da marca FIAT STRADA, ano 2011, Placa NJI-8291”, de sua propriedade indevidamente para terceiro, não há como afastar a responsabilidade civil da Ré pelo prejuízo material e seu dever de repará-lo.

Salienta-se que a defesa de mérito da Ré é genérica, não havendo qualquer tipo de impugnação específica sobre o golpe perpetrado, bem como dos fatos narrados pelo Autor, ou seja, não cuidou ela do que dispõe o artigo 341 do CPC/15 (artigo 302 do CPC/73).

Como se vê, restou demonstrada a responsabilização civil da instituição financeira causadora do dano, bem assim o direito à indenização, porquanto comprovados nexo de causalidade entre o ato ilícito e o respectivo dano.

Sobre o tema, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, ora analisado, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO “ENVELOPE VAZIO” – EXTRATO BANCÁRIO

– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE OU BLOQUEIO DO VALOR ENQUANTO PENDENTE A CONFIRMAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO –

MANUTENÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA Nº 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, em razão de uma negociação comercial fraudulenta foi depositado na conta da empresa apelada um envelope vazio e o extrato bancário emitido pela Instituição Financeira recorrente demonstrava o efetivo crédito da quantia, sem qualquer ressalva de que estaria pendente a compensação. Esta falha de informação mostrou-se determinante para a efetivação do golpe, portanto fica mantido o dever de restituição imposto pelo douto sentenciante.

(...). (TJ-MT N.U 0055395-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

A propósito, os julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - FRAUDE - "GOLPE DO ENVELOPE VAZIO" - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADO. -
Constatado que o banco incluiu no saldo da conta do autor um depósito que ainda seria sujeito à conferência, sem nenhuma ressalva, induzindo o consumidor a erro para ser vítima do "golpe do envelope vazio", tem-se configurada a falha na prestação do serviço pelo banco que deve ressarcir o consumidor do prejuízo sofrido - O fato de terceiro não exime o banco réu de responsabilidade, porque constitui falha na sua prestação de serviço, mesmo porque é de se exigir maiores cuidados em depósitos realizados por envelope em caixa eletrônico, certificando-se do conteúdo a ser creditado e, prestando ao consumidor as informações devidas de forma a evitar a fraude - Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe acerca da responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço das instituições financeiras
. (
TJ-MG
- AC: 10000190691808001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. 1. EXTRATO NÃO INDICATIVO DE QUALQUER PENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CHEQUE DEPOSITADO. QUANTIA CONTABILIZADA NO SALDO EM CONTA. BOA-FÉ DA PARTE AO EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DO VALOR EM CONFIANÇA ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EXTRATO DE SUA CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL A SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO, NO ENTANTO, DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ. 2. OFENSA AO PATRIMÔNIO MORAL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. MERO DISSABOR, TRANSTORNOS NORMAIS E SUPERÁVEIS DO COTIDIANO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL. 3. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0006230-44.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - J. 30.09.2019). (
TJ-PR
- APL: 00062304420178160001 PR 0006230-44.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 30/09/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu - GOLPE DO ENVELOPE VAZIO - Autora contatada por terceiro e instada a restituir valor que teria sido supostamente depositado por equívoco em sua conta - Depósito, na realidade, realizado com envelope vazio - Extrato bancário emitido pela Instituição Financeira, porém, que demonstrava o efetivo crédito da quantia, inclusive computando sua incorporação ao saldo anterior da conta, sem qualquer ressalva de que pendia análise da regularidade - Falha determinante para a efetivação do golpe, porquanto induziu em erro a correntista - Falha na prestação dos serviços - Responsabilidade do Banco réu configurada – Aplicação da Súmula nº. 479, do Superior Tribunal de Justiça - Determinação de restituição do valor desembolsado pela Autora - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJ-SP
- AC: 10058312520188260602 SP 1005831-25.2018.8.26.0602, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 21/02/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO DENOMINADO "GOLPE DO ENVELOPE VAZIO". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, CONDENANDO O BANCO RÉU NA OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O SALDO BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE DO FRAUDADOR, BEM COMO REPASSAR O MESMO AO AUTOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTEPOSTO PELO AUTOR, VISANDO À REFORMA PARCIAL DO JULGADO, A FIM DE QUE O BANCO RÉU SEJA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. 1) Caso Concreto - [...] Informações do extrato bancário que induziram o consumidor a erro, o que contribuiu decisivamente para a concretização da fraude, ressaltando-se que a "devolução" da quantia ao fraudador, somente se deu após a conferência do extrato bancário pelo Autor, o qual, acreditou que constava como valor depositado, no dia anterior, o depósito simulado, sem qualquer ressalva de pendência de verificação a ser creditado na conta corrente. 4) A instituição financeira tem o dever de prestar informações de forma clara e adequada, sobretudo tendo ciência de que a referida fraude vem sendo praticada, sobretudo no Banco Bradesco, ora Réu, que não especifica aos consumidores nos seus extratos bancários de forma clara acerca da pendência de verificação do depósito realizado em caixas de autoatendimento, o que acaba viabilizando, indiretamente, a concretização do golpe. 5) Ao emitir extrato bancário disponibilizado ao cliente apenas o código da operação (DEPOSITO C/C AUTOAT) o qual não se permite apurar a viabilidade da operação bancária feita no terminal de autoatendimento, além de configurar a falha no dever de informação, resulta na falha de segurança, ao não fazer qualquer ressalva de que o referido depósito está pendente de análise, sendo inclusive o suposto valor depositado somado ao valor do saldo total constante na conta corrente. 6) Incidência do Enunciado nº 479 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Precedentes. 7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJ-RJ
- APL: 01043954520178190001, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Da mesma forma, no caso concreto, quanto ao dano moral, não comporta reformas a sentença, que assim consignou:

Quanto ao dano moral, entendo que o contesto probatório é suficiente para caracterizar a lesão extrapatrimonial, pois o Autor, acreditando nas informações constantes em sua conta corrente, “vendeu” e entregou seu veículo a terceiro, para após descobrir que o numerário constante em sua conta não foi efetivamente depositado, ficando ele sem o dinheiro e sem o veículo, ou seja, essa situação claramente causa configura ofensa aos atributos da personalidade.

Com efeito, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra razoável e adequado ao caso.

Registra-se que, neste ponto, a sentença foi criteriosa ao consignar:

No que tange a fixação do valor da indenização, deve-se ponderar sobre as condições econômicas dos envolvidos e o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, de tal forma que a quantia arbitrada não seja irrisória, mas que sirva de desestímulo ao ofensor; nem tampouco exagerada, a ponto de implicar em um sacrifício demasiado para uma parte e enriquecimento ilícito para a outra.

Tomando-se por base os aspectos do caso concreto, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, arbitro o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização pelos danos morais, por entender que o montante se mostra razoável aos fins desejados.

Com efeito, não comporta reparos o valor arbitrado para a condenação a título de dano moral.

No mesmo sentido, não comporta reparação
a incidência dos juros de mora, determinada a partir da citação, máxime considerado tratar-se de relação contratual.

Quanto a correção monetária na condenação por dano moral, falta interesse ao recorrente, porque a sentença fixou a incidência a partir do arbitramento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021